Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DECIDIDO ANTES DE REMESSA DOS AUTOS À INSTÂNCIA REVISORA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ABERTURA DE CRÉDITO. CONTA CORRENTE. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA. POSSIBILIDADE.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento de apelação, em virtude da suposta falta de apreciação de embargos de declaração anteriormente à remessa à Instância Revisora, quando se verifica nos autos que, em verdade, o aludido recurso foi devida e regularmente analisado e julgado.
2. O Tribunal da Cidadania editou o comando sumulado de n. 472, assim redigido: “A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”
3. Apurada, em laudo pericial judicial, a existência de crédito em favor da parte alvo da cobrança em sede de ação monitória, correta a promoção da respectiva compensação entre crédito e débito.
4. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recursos não providos.